Tribunal: TRF3
Processo: 5013407-14.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
34/261)

5013407-14.2018.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013407-14.2018.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

SUCEDIDO: LAERCIO CARDOSO

APELANTE: ANTONIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TEMA N. 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para, dentre outras determinações, reconhecer a especialidade de períodos laborais e determinar à autarquia previdenciária a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando a DIB na data da DER e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da citação, consignando, ainda, que a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2. A parte autora sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão quanto ao período reconhecido como especial, afirmando que o intervalo correto seria de 6.3.1997 a 4.10.2007, bem como a ocorrência de contradição na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

3. O INSS sustenta omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025 no regime de atualização monetária e juros aplicáveis aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública.

II – Questão em discussão:

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se há erro material no dispositivo do acórdão quanto ao período reconhecido como atividade especial;

(ii) saber se há contradição na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação;

(iii) saber se houve omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025 na definição dos consectários legais.

III – Razões de decidir:

5. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão quanto ao período reconhecido como especial. O voto condutor reconheceu a especialidade do intervalo de 6.3.1997 a 4.10.2007, enquanto o dispositivo consignou, por equívoco gráfico, o período de 6.3.1997 a 4.10.1997, vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

6. Não há contradição na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, uma vez que o voto condutor examinou a matéria e concluiu que o reconhecimento da especialidade do labor decorreu de prova pericial produzida em juízo, a qual se mostrou indispensável diante da insuficiência dos elementos probatórios constantes do processo administrativo.

7. Os PPPs apresentados na esfera administrativa indicavam apenas exposição a ruído em nível inferior ao limite legal de tolerância, sem registro de exposição a vibração de corpo inteiro (VCI), razão pela qual se revelou necessária a realização de prova pericial judicial, que permitiu comprovar a efetiva exposição da parte autora ao agente nocivo.

8. A hipótese se enquadra na situação prevista no item 2.3 da tese firmada no Tema n. 1.124 do STJ, segundo a qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício pode ser fixado na data da citação quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida apenas na fase judicial.

9. Não há omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, instrumento periodicamente atualizado para refletir as alterações legislativas e a orientação jurisprudencial aplicáveis à fase de liquidação do julgado.

10. A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional n. 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

IV – Dispositivo:

11. Embargos de declaração opostos pela parte autora parcialmente acolhidos, para correção de erro material constante do dispositivo do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento. Embargos de declaração opostos pelo INSS parcialmente acolhidos, apenas para integração do julgado quanto à observância da legislação superveniente na fase de cumprimento da decisão, sem efeitos infringentes.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 100; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013407-14.2018.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

SUCEDIDO: LAERCIO CARDOSO

APELANTE: ANTONIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para, dentre outras determinações, reconhecer a especialidade de períodos laborais e determinar à autarquia previdenciária a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando a DIB na data da DER e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da citação, consignando, ainda, que a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A parte autora sustenta a existência de erro material no acórdão embargado quanto ao período reconhecido como especial, alegando que o intervalo correto seria 6.3.1997 a 4.10.2007. Alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, defendendo que tais efeitos deveriam retroagir à data de entrada do requerimento administrativo. Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, ainda que apenas para efeito de prequestionamento.

Por sua vez, o INSS sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou o regime constitucional aplicável à atualização monetária e aos juros incidentes sobre requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública, requerendo o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento.

A parte autora apresentou manifestação aos embargos de declaração opostos pelo INSS, requerendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes.

Cabimento

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando, em regra, à modificação do resultado do julgamento nem à reapreciação das premissas fáticas e jurídicas já examinadas, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar necessária alteração da conclusão adotada.

Assim, quando a decisão aprecia a matéria devolvida e expõe fundamentos suficientes à formação do convencimento, eventual inconformismo da parte com a solução adotada deve ser veiculado por meio recursal próprio.

No caso dos autos, os embargantes alegam o que segue.

1) Parte autora:

(i) a existência de erro material quanto ao período reconhecido como especial, alegando que o intervalo correto seria 6.3.1997 a 4.10.2007;

(ii) a ocorrência de contradição ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, defendendo que tais efeitos deveriam retroagir à data de entrada do requerimento administrativo.

2) INSS:

(i) a existência de omissão, ao argumento de que não teria sido apreciada a incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou o regime constitucional aplicável à atualização monetária e aos juros incidentes sobre requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública.

Passa-se ao exame das alegações.

Embargos de declaração da parte autora

Do erro material quanto ao período reconhecido como especial

A parte autora aponta erro material quanto ao período reconhecido como especial no dispositivo do acórdão.

Da análise do voto condutor verifica-se que foi reconhecida a especialidade do período 6.3.1997 a 4.10.2007, ao passo que o dispositivo consignou, por equívoco gráfico, o intervalo 6.3.1997 a 4.10.1997.

A divergência decorre de mero erro material na redação do dispositivo, passível de correção em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, portanto, a retificação do dispositivo para que passe a constar corretamente o período de 6.3.1997 a 4.10.2007, mantidos os demais termos do julgado, por se tratar de mera correção de erro material na redação do dispositivo, sem alteração do resultado do julgamento.

Da contradição quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício

A parte autora aponta contradição quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não se verifica a contradição apontada.

A matéria foi expressamente examinada no voto condutor, que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação da autarquia previdenciária, uma vez que o reconhecimento da atividade especial decorreu de prova pericial produzida em juízo, a qual não se limitou a confirmar ou complementar os elementos constantes do processo administrativo, que se revelaram insuficientes para o reconhecimento da especialidade, uma vez que os PPPs apresentados na esfera administrativa não registravam exposição à vibração de corpo inteiro – VCI, indicando apenas ruído em nível inferior ao limite legal de tolerância.

Ademais, conforme consignado no despacho que converteu o julgamento em diligência, a documentação então constante dos autos (PPP e LTCAT) e apresentados na esfera administrativa, não era suficiente para demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos, especialmente quanto à intensidade de VCI, tampouco sendo bastante o laudo pericial produzido em reclamatória trabalhista em nome de terceiros, razão pela qual se mostrou necessária a realização de prova pericial judicial. Nesse contexto, a perícia revelou-se indispensável e determinante para o reconhecimento da especialidade do labor, hipótese que se enquadra no item 2.3 da tese firmada no Tema n. 1.124 do STJ.

Assim, a pretensão da parte autora revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Embargos de declaração do INSS

Da omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025

O INSS sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025.

A alegação não procede.

O acórdão embargado consignou expressamente que a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte, o referido manual é periodicamente atualizado para adequação às alterações legislativas e à orientação consolidada dos Tribunais Superiores, devendo ser observada a versão vigente na fase de liquidação do julgado.

Assim, a referência feita no acórdão embargado ao Manual de Cálculos da Justiça Federal não exclui a incidência da disciplina normativa superveniente, mas pressupõe a observância da legislação vigente na fase de liquidação e pagamento do crédito judicial.

Cumpre registrar, ainda, que as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 incidem especialmente no regime constitucional de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição da República, razão pela qual sua aplicação deve ser considerada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado e da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na presente fase cognitiva.

Todavia, para afastar qualquer dúvida interpretativa, esclarece-se que a apuração da correção monetária e dos juros de mora deverá observar a legislação superveniente aplicável à fase de cumprimento de sentença, inclusive a disciplina prevista na Emenda Constitucional n. 136/2025 e no Provimento CNJ n. 207/2025, no âmbito próprio de sua incidência.

Nesse contexto, apenas para fins de integração do julgado, explicita-se que a apuração da correção monetária e dos juros de mora deverá observar a legislação superveniente aplicável à fase de cumprimento do julgado.

Prequestionamento

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que as matérias suscitadas pelas partes foram examinadas à luz da legislação aplicável.

Consideram-se incluídos no presente julgado, para fins de prequestionamento, os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, esclareço que a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes não impede o acesso às instâncias superiores, uma vez que a matéria devolvida a julgamento foi devidamente apreciada, nos limites necessários à solução da controvérsia.

Cumpre registrar, por fim, que as alegações deduzidas pelas partes foram analisadas na medida necessária à solução da controvérsia, não se exigindo do julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos invocados quando suficientes os fundamentos adotados para a formação do convencimento judicial.

Conclusão

Ressalvado o erro material existente no dispositivo do acórdão, ora corrigido, não se verifica a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivo

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, para corrigir erro material constante do dispositivo do acórdão, para que passe a constar corretamente o período 6.3.1997 a 4.10.2007, mantidos os demais termos do julgado, por se tratar de mera correção de erro material na redação do dispositivo, sem alteração do resultado do julgamento; e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS apenas para integração do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TEMA N. 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para, dentre outras determinações, reconhecer a especialidade de períodos laborais e determinar à autarquia previdenciária a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando a DIB na data da DER e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da citação, consignando, ainda, que a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2. A parte autora sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão quanto ao período reconhecido como especial, afirmando que o intervalo correto seria de 6.3.1997 a 4.10.2007, bem como a ocorrência de contradição na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

3. O INSS sustenta omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025 no regime de atualização monetária e juros aplicáveis aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública.

II – Questão em discussão:

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se há erro material no dispositivo do acórdão quanto ao período reconhecido como atividade especial;

(ii) saber se há contradição na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação;

(iii) saber se houve omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025 na definição dos consectários legais.

III – Razões de decidir:

5. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão quanto ao período reconhecido como especial. O voto condutor reconheceu a especialidade do intervalo de 6.3.1997 a 4.10.2007, enquanto o dispositivo consignou, por equívoco gráfico, o período de 6.3.1997 a 4.10.1997, vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

6. Não há contradição na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, uma vez que o voto condutor examinou a matéria e concluiu que o reconhecimento da especialidade do labor decorreu de prova pericial produzida em juízo, a qual se mostrou indispensável diante da insuficiência dos elementos probatórios constantes do processo administrativo.

7. Os PPPs apresentados na esfera administrativa indicavam apenas exposição a ruído em nível inferior ao limite legal de tolerância, sem registro de exposição a vibração de corpo inteiro (VCI), razão pela qual se revelou necessária a realização de prova pericial judicial, que permitiu comprovar a efetiva exposição da parte autora ao agente nocivo.

8. A hipótese se enquadra na situação prevista no item 2.3 da tese firmada no Tema n. 1.124 do STJ, segundo a qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício pode ser fixado na data da citação quando o reconhecimento do direito depende de prova produzida apenas na fase judicial.

9. Não há omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n. 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, instrumento periodicamente atualizado para refletir as alterações legislativas e a orientação jurisprudencial aplicáveis à fase de liquidação do julgado.

10. A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional n. 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

IV – Dispositivo:

11. Embargos de declaração opostos pela parte autora parcialmente acolhidos, para correção de erro material constante do dispositivo do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento. Embargos de declaração opostos pelo INSS parcialmente acolhidos, apenas para integração do julgado quanto à observância da legislação superveniente na fase de cumprimento da decisão, sem efeitos infringentes.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 100; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, para corrigir erro material constante do dispositivo do acórdão, para que passe a constar corretamente o período 6.3.1997 a 4.10.2007, mantidos os demais termos do julgado, por se tratar de mera correção de erro material na redação do dispositivo, sem alteração do resultado do julgamento, bem como acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS apenas para integração do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão